Tribunal: STF
Processo: RE 1480030
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, ora recorrida “para CONDENAR a parte ré no pagamento dos adicionais noturnos, durante o período em que a partir autora laborou em regime de plantão, além dos reflexos no 13º salário e férias, adotando-se o percentual de 25% em relação aos serviços no período de e 05/03/2018 a 05/03/2019” (eDOC 4, p. 4). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 39, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 9):



     “(...) é inconteste nos autos a dispensar qualquer revolvimento de matéria fática, a parte recorrida atuou como servidora temporária nos moldes em que previsto no art. 37, inc. IX, da CF, o que impede, como impedia, a percepção de adicional noturno haja vista a ausência de previsão legal bem como a ausência de declaração de desvirtuamento da contratação no acórdão recorrido.



    É dizer, o acórdão recorrido destoa da tese fixada em sede de repercussão geral pelo STF no Tema 551 (...).”



    Aduz-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento segundo o qual a concessão de direito trabalhistas dos servidores contratos temporariamente, somente ocorre quando haja previsão legal ou identificado o desvirtuamento da contratação temporária, o que não ocorreu no caso.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou na parte que interssa (eDOC 4, pp. 1-7):



“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS CONSTITUCIONAIS. ADICIONAL NOTURNO. DEVIDO. ADICIONAL NOTURNO POR CONTINUIDADE. INDEVIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. NÃO CUMULÁVEL. HORA EXTRAORDINÁRIA. INTERVALO INTRAJORNADA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. REGIME DE PLANTÃO 24/72. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. EXIBIÇÃO DO PPP E LTCAT. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



(...) 



 I - No caso a autora recebia a gratificação de risco de vida durante o período trabalhado, razão pela qual não há falar em recebimento do adicional de insalubridade. II. Resulta inócua a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), diante da ausência de interesse de agir. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO, Apelação n. 5461780-25.2021.8.09.0130, Relator Des. Sérgio Mendonça de Araújo, julgado em 17.4.2023). 



5. Os agentes públicos contratados com fundamento no art. 37, IX, da Carta de 1988 não estão sujeitos ao regime estatutário a que se submetem os servidores públicos titulares de cargos efetivos e os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão. No que se revelar possível, o contratado por tempo determinado observará as regras impostas pelo contrato. Ressalto que, embora a Constituição Estadual preveja, em seu art. 95, IV, a remuneração do trabalho noturno, superior ao diurno, em consonância ao art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º da CF/88, não houve edição de lei regulamentadora daquela garantia constitucional, admitindo-se, destarte, a integração judicial, por meio da analogia, com fim de viabilizar o exercício daquele direito. Por conseguinte, utilizando-se da analogia, com o fito de suprir a lacuna legal, no caso, o percentual de 25%, fixado no art. 75 da Lei Federal 8.112/1990. Veja-se: “Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 



6. Este é o entendimento do TJGO: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO (AGENTE PRISIONAL). IMPOSSIBILIDADE. HORA EXTRA. REGIME DE ESCALA (24 X 72 HORAS). MÉDIA 196 HORAS MENSAIS. INFERIOR AO CÁLCULO DE 200 HORAS ESTIPULADO COMO DIVISOR PARA PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS (PRECEDENTES STJ). ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO NORMA REGULAMENTADORA. ANALOGIA. 1. O princípio que vela pela isonomia no serviço público atende àqueles que ocupam o mesmo cargo, com requisitos iguais de investidura, não havendo falar-se em paridade entre o servidor que exerce função mediante contratação temporária e servidor ocupante de cargo efetivo, em razão da diferença do regime jurídico havido entre eles. 2. Nos termos do contrato, bem como do Estatuto dos Servidores Públicos de Goiás (Lei nº 10.460/88), a jornada máxima de trabalho do agente público corresponde a 40 horas semanais. O STJ adotou, como divisor do cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário, 200 horas mensais. As escalas de trabalho, em regime de revezamento de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, perfazem, no máximo, 08 (oito) dias de trabalho mensal, o que, multiplicado por 24 horas, equivale a apenas 196 (cento e noventa e seis) horas de trabalho ao longo do mês, ou seja, número inferior ao divisor de 200 (duzentas) horas mensais, o que afasta a pretensão de percepção de horas extras. 3. Comprovada a existência de lacuna legislativa consubstanciada na ausência de edição de lei regulamentadora do exercício da garantia constitucional insculpida no art. 7º, IX, c/c art. 39, § 3º, da CF/88 e art. 95, VI, da Constituição Estadual, admite-se a integração judicial, mediante emprego de analogia, com o escopo de viabilizar o exercício do direito. 4. O reconhecimento à percepção do adicional noturno confere ao recorrente o direito de obter as diferenças oriundas de 13º salários e férias, incidentes sobre o montante atualizado a ser apurado. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5301202-39.2018.8.09.0051, Rel. Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2021, DJe de 08/03/2021)



7. Sobre as horas extras requeridas pela parte reclamante, não há como deferi-la, uma vez que a folha de ponto juntada em evento n° 88 registra o que o reclamante laborava as 24 horas conforme previsto no edital. Mesmo que a parte autora chegasse os 30 minutos antes como alega, não assistiria razão do deferimento do pedido, visto que a carga horária prevista no edital de contratação corresponde a 200 horas mensais, o que corresponde ao entendimento sufragado pela jurisprudência pátria, segundo o qual o divisor adotado para verificar existência de horas extraordinárias é de 200 horas mensais. Não é outro o entendimento sufragado pelo STJ que, embora tenha analisado o caso à luz da Lei 8.112/90, possui o mesmo substrato fático da presente demanda, consistente na carga horária semanal de 40 horas. Transcrevo: "ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC PREJUDICADA. ANÁLISE DO MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ESCALA DE REVEZAMENTO. 24X72 HORAS. DIVISOR. 200 HORAS MENSAIS. ART. 19 DA LEI N. 8.112/90. PRECEDENTES. TOTAL DE HORAS MENSAIS INFERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III - Nos termos do art. 19 da Lei n. 8.112/90, a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais corresponde a 40 horas semanais. Nesse contexto, e conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, o divisor adotado no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário é de 200 horas mensais. Precedentes: AgRg no REsp 1227587/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 12/8/2016; AgRg no REsp 1132421/RS, Rel. Ministro Ericson Maranho (desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 3/2/2016; REsp 805.437/RS, Rel.Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/3/2009, DJe 20/4/2009; e REsp 1019492/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/2/2011, DJe 21/2/2011. (...) (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1553781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018). Desta feita, somando-se o período laborado pela parte autora, contabiliza-se que seriam realizados oito plantões mensais, totalizando-se 192 (cento e noventa e duas) horas mensais, período inferior àquele previsto na legislação, ocasião em que não é devido ao recebimento de valores relativos a hora-extra, mesmo que entrando alguns minutos mais cedo. Assim, mesmo que a parte autora trabalhasse mais de uma hora em cada um dos plantões, ainda não haveria direito a remuneração extraordinária. 



8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para CONDENAR a parte ré no pagamento dos adicionais noturnos, durante o período em que a partir autora laborou em regime de plantão, além dos reflexos no 13º salário e férias, adotando-se o percentual de 25% em relação aos serviços no período de e 05/03/2018 a 05/03/2019. 



    9. Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional, dos fatos e provas constantes dos autos, além das normas do edital do Processo Simplificando de contratação nº 010/2016-SEGPLAN, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279, 280, e 454 do STF. Nesse sentido:



      “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.454.229-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 4.3.2024)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19.12.2016).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CP.



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente